Tribunal: TJMT
Processo: 1011766-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RAI.N.o 1011766-84.2022.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSA & MENEGHETTI LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Nova Xavantina, que nos autos n.o 0002050-53.2018.8.11.0012 – Código 103005 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta por BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu os pedidos formulados pelos executados e determinou o regular prosseguimento do feito.
Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que o magistrado ao apreciar o petitório do Agravante, aduziu que houve decurso do para apresentação da defesa. Sustentando que os executados foram devidamente intimados, naquela oportunidade deixaram de exercer seu direito de defesa, portanto preclusos.
Assim, que o presente recurso visa cassar a decisão monocrática, que indeferiu o pedido para designação de nova data para realização de hasta pública.
Discorre sobre o efeito suspensivo ativo, cuja a finalidade é impedir que os agravantes acatem a decisão monocrática, com a provável perda do objeto do presente recurso.
Requer seja atribuído efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, a fim de que seja anulada a 1a praça realizada na data do dia 01/07/2022, as 13h00min, bem como seja cancelada a 2a praça designada para a mesma data, as 16h00min, sendo certo que, conforme será adiante demonstrado, a correta aplicação da lei não condiz com os termos da r. decisão agravada.
Alega para tanto, que ação de execução do distribuída em 18/04/2018, que procedida a citação da empresa executada, e posteriormente a penhora de bem, a executada, que naquele momento passava por dificuldades financeiras, não constituiu advogando, deixando que transcorresse in albis todos os prazos para apresentação de defesa.
Que após os tramites regulares do feito executivo, requereu o exequente a designação de datas para realização de hastas públicas do bem penhorado, o que se efetivou.
Contudo que se aproximando a data a hasta pública, e possibilidade de perda do bem, o qual foi avaliado em 2019 a preço vil, a parte Agravante, mesmo de forma intempestiva, pleiteou a realização de nova avaliação, o foi rechaçado pelo magistrado.
Assevera que em momento algum nega a dívida, apenas implora por uma avaliação mais justa.
Alegam que mesmo que não tenham comparecido tempestivamente em juízo para defesa, que não é justo a perda de um bem por um preço quase 400% a menor do preço de mercado atual, conforme foi devidamente provado, pelos laudos novos de avaliação acostados nos id’s 87131202 e 87131203.
Suscitam preliminar de ausência de intimação do leilão – discorrem que a prévia intimação pessoal do devedor sobre o leilão é necessária, haja vista a assinatura do auto de arrematação representa o último momento para a purgação da mora pelo devedor, e sua ausência acarreta invalidade do leilão extrajudicial.
Sustentam que no id 87698242, consta a juntada de comprovante AR (E-carta) dos Correios, dando conta da efetiva intimação dos representantes da empresa executada, contudo, no id 87698244, os Correios por meio também do (E-carta) atesta DESTINATÁRIO DESCONHECIDO e a correspondência devolvida ao remetente.
Assim, que face a confusão instalada, por questões de segurança jurídica, sensato a suspensão da hasta pública, visando corrigir o vício com a regular intimação dos executados bem como a realização de uma nova avaliação, corrigindo e adequando o valor do bem aos atuais valores de mercado.
Defendem a ausência de fundamentação jurídica na decisão recorrida.
Cientificadas as partes acerca das datas, restou por bem os executados, ora Agravante, de imediato pleitear, junto aos referidos autos da ação executiva, nova avaliação, juntando contraprovas com novos laudos, provando que o preço que consta do edital foge muito do valor de mercado, contudo, repise-se, rechaçado pelo Magistrado de piso.
Destacam que, apesar dos autos terem sido remetidos a conclusão para prolação da decisão quanto ao pedido manifestado pelos executados, ora Agravantes argumentando que a avaliação de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), conforme laudo emitido pelo senhor Meirinho em 19/08/2019 às fls. 93, além de estar desatualizado, foge à realidade do mercado imobiliário atual, o juiz de piso indeferiu e determinou o seguimento do feito, para a realização da praça.
Nesse sentido, pelo princípio de menor onerosidade, não podem os executados serem prejudicadas por um comando judicial em desacordo com o devido processo legal.
Assim, diante da contradição e ausência de fundamentação verificada na r. decisão, face aos preceitos processuais e constitucionais, não restou outra alternativa aos Agravantes senão interpor o presente recurso.
Que pretendem a reforma da decisão agravada, tendo em vista que o douto Juiz da causa não se pautou em quaisquer ditames ordinários do ordenamento jurídico para prolação do decisum atacada.
Assim, pugnam pela suspensão do leilão, bem como a correção dos vícios apontados e, em ato contínuo a realização de uma nova avaliação no bem levado a hasta pública.
Requerem seja concedido o efeito suspensivo e ativo ao presente agravo de instrumento, que seja conhecido e provido o presente recurso, no mérito que seja cassada a r. decisão monocrática de id 87314165 e, via de consequência, deferida a designação de novas datas para as hastas públicas, corrigindo antes, porém, os vícios apontados e atualização do valor do bem hasteado.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual; e ainda os requisitos contidos no parágrafo único, artigo 995, do mesmo codex.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No que diz respeito, ao efeito da suspensivo, considerando apenas as provas lançadas pelo agravante, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora em Substituição Legal